Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGACÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança formulado por instituição financeira, com fundamento em contrato de cartão de crédito utilizado de forma regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os pontos em debate são os seguintes:
(i) há abusividade nos encargos cobrados em contrato de cartão de crédito celebrado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) estão presentes vícios de consentimento ou ausência de informação que comprometam a validade do contrato;
(iii) é cabível a revisão do contrato com base nas teorias da lesão ou da onerosidade excessiva;
(iv) há requisitos para inversão do ônus da prova e para reconhecimento da inexigibilidade da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, com aplicação do CDC.
4. Inexistência de vícios formais ou materiais no contrato firmado, celebrado por adesão, com uso reiterado do cartão e informação prévia dos encargos.
5. Ausência de prova técnica ou documental que comprove abusividade dos encargos cobrados. Alegações genéricas não bastam para afastar cláusulas livremente pactuadas.
6. Jurisprudência do STJ admite capitalização mensal de juros e taxas superiores à média de mercado, desde que pactuadas expressamente, como no caso dos autos.
7. Inversão do ônus da prova indeferida, por ausência de verossimilhança das alegações ou demonstração de hipossuficiência técnica.
8. Improcedência das alegações de onerosidade excessiva, diante da ausência de fato superveniente imprevisível que comprometa a base objetiva do negócio jurídico.
9. Regularidade do contrato e da cobrança efetuada, restando demonstrada a inadimplência por parte do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a cobrança de encargos financeiros em contrato de cartão de crédito, desde que pactuados expressamente e informados de forma clara ao consumidor. 2. A mera alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova técnica, não autoriza a revisão contratual. 3. A inversão do ônus da prova exige a demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.”